Tribunal: TJDFT
Processo: 0738067-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738067-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: ABDON CARLOS RIBEIRO JORDAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença (processo no 0730803-57.2017.8.07.0001), que tem como exequente ABDON CARLOS RIBEIRO JORDÃO. A decisão agravada deferiu o prosseguimento da execução, com a alienação judicial dos imóveis que foram objeto de fraude à execução perpetrada contra o credor. Informa que com a anulação dos negócios jurídicos, os bens não retornaram para o patrimônio da devedora e não integram a massa falida (ID 140415139 – autos de origem): “Cuida-se de cumprimento de sentença envolvendo as partes acima indicadas. Vale salientar que a executada teve sua falência decretada. Atualmente, reside nos autos a controvérsia acerca da possibilidade de leilão judicial de bens que pertenciam à executada, foram alienados e, posteriormente, foi declarada fraude à execução sobre os referidos bens em relação ao credor do presente feito. Pois bem, o exequente postula a alienação judicial dos bens ao argumento de que os imóveis não mais pertencem à executada, portanto, não devem integrar a massa falida. São os imóveis: i)1.604 Torre A, sob a Matrícula 297.908 do 3o Ofício Imobiliário do DF; ii)1.704 Torre A, sob a Matrícula 297.920 do 3o Ofício Imobiliário do DF; e iii)1.706 Torre A, sob a matrícula 297.922 do 3o Ofício Imobiliário do DF Intimado, o executado requereu o indeferimento do pedido. É o breve relato. DECIDO. O reconhecimento de fraude à execução não anula o negócio jurídico maculado, o que ocasionaria o retorno do bem ao alienante, mas o torna ineficaz em relação ao credor, logo, o bem não retorna ao devedor e, por conseguinte, não integra a massa falida, portanto, pode ser utilizado para satisfação da obrigação em que o credor teve a declaração de fraude em seu favor. No mesmo sentido, a jurisprudência do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS IMÓVEIS. PENHORA. ALIENAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEFICÁCIA EM FAVOR DO CREDOR. DECRETO DE FALÊNCIA. PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. BENS PENHORADOS. RETORNO AO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INTEGRAÇÃO À MASSA FALIDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. À luz do que dispõe o § 1o, do artigo 792, do Código de Processo Civil, A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. Reconhecida a alienação de bem imóvel em fraude à execução, o bem não retorna ao patrimônio do devedor/alienante, pois o negócio jurídico permanece válido, sendo considerado ineficaz somente em relação ao credor que alegou a fraude. Reconhecida a fraude à execução, ainda que sobrevenha decreto de falência da empresa executada, tal bem não integra a massa falida, por não mais compor o patrimônio da pessoa jurídica, devendo a execução prosseguir para o aperfeiçoamento do ato de constrição em proveito do credor. (Acórdão 1414144, 07350513020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, a decisão de ID 93356568 reconheceu a fraude à execução nos contratos de compra e venda dos bens acima indicados, portanto, tais bens não compõem a massa falida da executada, assim, relativamente a tais bens, a execução deve prosseguir para aperfeiçoamento do ato de constrição em proveito do credor. A possibilidade de reforma da decisão que reconheceu a fraude à execução não é suficiente para obstar o prosseguimento do feito, a uma, porque inexiste efeito suspensivo; e a duas, porque no momento de levantamento de valores poderá ser avaliada a possibilidade de retenção ou caução. Não vislumbro que a alienação judicial dos bens, por si só, possa causar prejuízo ao executado. Ante o exposto, DEFIRO o prosseguimento da execução relativamente aos imóveis acima indicados. Indefiro a utilização de avaliações análogas de outro processo, em face da necessidade de a avaliação ser individualizada e atual. Expeça-se mandado de avaliação dos imóveis: i)1.604 Torre A, sob a Matrícula 297.908 do 3o Ofício Imobiliário do DF; ii)1.704 Torre A, sob a Matrícula 297.920 do 3o Ofício Imobiliário do DF; e iii)1.706 Torre A, sob a matrícula 297.922 do 3o Ofício Imobiliário do DF Intimem-se”. Em suas razões recursais, o agravante afirma que o Juízo determinou o seguimento da execução, sob o fundamento de que os bens decretados em fraude à execução não pertencem ao patrimônio da agravante, e, portanto, devem ser expropriados para quitar o crédito do agravado. Aduz que, em que pese que a decisão de ID 95520315 tenha reconhecido fraude à execução com relação à alienação dos imóveis de matrículas n. 297908, 297915, 297918, 297920, 297922, 297930 e 297932, esta nunca chegou a se aperfeiçoar, tampouco houve seu trânsito em julgado, motivo pelo qual a penhora não se efetivou, cabendo ao Juízo da falência decidir sobre a destinação dos referidos bens. Informa que, a decisão em comento encontra-se pendente de recurso movido pela agravante nos autos no 0720662-40.2021.8.07.0000, bem como os embargos de terceiro movidos pela terceira prejudicada nos autos de no 0721690-40.2021.8.07.0001, não merecendo respaldo o pedido de seguimento da execução. Pontua que, conforme noticiado no ID 99816106, a agravante teve sua falência decretada por sentença, nos autos do processo no 0724674-23.2019.8.07.0015, pelo juízo da Vara de Falências, sendo determinada a suspensão de todas as execuções em curso, e, consequentemente, os atos de expropriação sobre os bens da agravante, enquanto não habilitados o crédito do devedor na ação falimentar. Assevera que, o crédito do agravado já está incluído do quadro geral de credores apresentado no processo falimentar e devidamente habilitado, conforme prova retirada do processo de falência anexado no ID 140267823. Assim, entente que, em razão da decretação da quebra e da habilitação do crédito do agravado no processo de falência, tem-se que ocorreu a perda superveniente do interesse de agir. Argumenta que a execução deve ser extinta sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, desconstituindo, por consequência, eventuais penhoras existentes nos autos, uma vez que o agravado deve concorrer no processo falimentar para o recebimento do seu crédito, não havendo nenhum privilégio para tal, já que se trata de credor quirografário. Por essas razões, o agravante “requer seja concedido o efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão da decisão agravada e seus efeitos no que tange à expropriação dos imóveis de matrículas 297.908, 297.920 e 297.922, registrados junto ao 3o Ofício de Registro de Imobiliário do DF, até o pronunciamento final deste TJDFT”. No mérito, pede: ” a) a reforma da decisão agravada para determinar a extinção da execução sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, desconstituindo, por consequência, eventuais penhoras existentes nos autos, uma vez que o agravado deve concorrer no processo falimentar para o recebimento do seu crédito, não havendo nenhum privilégio para tal, já que se trata de credor quirografário;b) subsidiariamente, caso não se entenda pela extinção da execução, que seja determinada sua suspensão, e, consequentemente de todos os atos de expropriação de bens da agravante em curso.” (ID 41160821). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 41160810). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo agravado contra o agravante, referente à rescisão da promessa de compra e venda, em que se pleiteia a satisfação de crédito no valor de R$ 601.403,80. Compulsando os autos, verifica-se que o ora, agravante, interpôs agravo anterior, com pedido de efeito suspensivo contra a decisão que reconheceu a fraude à execução nos contratos de compra e venda, cujo acórdão restou assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que reconheceu a fraude à execução nos contratos de compra e venda. 2. A fraude à execução encontra-se disciplinada no artigo 792 do CPC, que dispõe, in verbis: "Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei." 3. A Súmula 375 do STJ destaca que, para a caracterização da fraude à execução é necessário prévio registro de penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente. 4. São, portanto, requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente. 5. Por mais que se alegue que já havia registro da promessa de compra e venda antes de existir o cumprimento de sentença originário, a venda dos imóveis ocorreu em momento no qual o executado já tinha ciência da tramitação do processo que originou o presente cumprimento de sentença. 5.1. Inclusive, a venda dos imóveis ocorreu após a intimação da parte executada quanto ao valor do débito perseguido no presente cumprimento de sentença, quando apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. 6. Presume-se a boa-fé das partes nos negócios jurídicos que efetuam, devendo a má-fé ser provada como forma de proteção do terceiro adquirente de boa-fé. 7. É presumível que a terceira adquirente tinha condições de ter conhecimento da existência do presente processo, pois a compradora éex-esposa de um dos sócios da parte executada e mãe do outro sócio da executada, além de residir no mesmo endereço deste último. 8. Além disso, os documentos trazidos aos autos pela recorrente não são capazes de provar a real existência da compra e venda do imóvel, pois a impugnante não junta aos autos nenhuma prova efetiva do pagamento das unidades imobiliárias realizado. 9. Considerando os elementos de convicção carreados aos autos, a princípio, não há elementos para deferimento do pedido de efeito suspensivo. 10. Recurso improvido”.” (07206624020218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 6/10/2021). Compulsando o agravo 0720662-40, verifica-se que o agravante interpôs Recurso Especial, o qual foi inadmitido por decisão da Presidência. Atualmente os autos estão em fase de agravo da decisão de inadmissão. Neste recurso, o agravante pleiteia o efeito suspensivo da decisão que decretou o leilão judicial dos imóveis de matrículas 297.908, 297.920 e 297.922, que pertenciam à executada/agravante, mas foram alienados em declarada fraude à execução. Ocorre que os bens em constrição não compõem a massa falida e, independentemente de ser mantido ou não o reconhecimento da fraude à execução, não retornarão ao patrimônio da pessoa jurídica alienante, à luz do que dispõe o § 1o, do artigo 792, do Código de Processo Civil, pelo qual a alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. Destarte o negócio jurídico realizado em fraude à execução permanece válido, sendo a sua ineficácia reconhecida apenas em relação ao credor que a alega, a quem o ato de alienação do bem não poderá ser oponível. Em igual sentido, confira-se a jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEVIDA. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO À EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso específico dos autos, houve reconhecimento de fraude à execução nos contratos de compra e venda de imóvel realizados entre a agravante e terceira alheia aos autos, declarada sua ineficácia apenas em relação à agravada, razão pela qual a avença continua válida, embora não oponível a esta última, não pertencendo mais os bens à massa falida agravante, não havendo motivos para suspender a execução ou submeter os bens ao juízo falimentar. Assim, inexistente a probabilidade do direito, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso. 2. Declarada a fraude à execução, o negócio jurídico não deixa de existir ou perde sua validade, apenas se torna ineficaz nos autos em que foi declarada a fraude e perante seu credor. 3. O contrato de compra e venda dos imóveis objeto da lide só não tem validade perante a agravada, não havendo que se falar em nulidade do contrato ou retorno dos bens à massa falida. Nesse viés, em que pese a decretação da falência da empresa ora agravante, não há que se falar em habilitação do crédito perseguido no cumprimento de sentença na instância primeva perante o Juízo falimentar, tampouco em suspensão do referido feito executivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida”. (07310449220218070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 15/2/2022). Grifo nosso. “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEIS TRANSFERIDOS À SOCIEDADE EMPRESÁRIA DA QUAL O EXECUTADO É SÓCIO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA PERANTE A EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE OS BENS QUE DEIXARAM DE COMPOR O PATRIMÔNIO COMUM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO CÔNJUGE (ART. 674, § 2o, DO CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVADO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8o, DO CPC). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A embargante/apelante, cônjuge do executado, pretende defender a posse e a meação de bens que não mais compõem o patrimônio do casal. 2. O executado e a embargante/apelante, casados entre si, transferiram bens imóveis de seu patrimônio pessoal à sociedade empresária da qual o primeiro é sócio, configurando fraude à execução, reconhecida no Acórdão n. 831017. 3. O reconhecimento da fraude à execução torna ineficazes, perante o processo de execução, os atos de incorporação dos imóveis ao patrimônio da pessoa jurídica, sem afetar a validade do negócio jurídico translativo da propriedade. 4. Promovida a alienação de bens comuns do casal à sociedade empresária da qual o executado é sócio, a meeira não ostenta legitimidade ativa para a oposição de embargos de terceiro objetivando a defesa da posse dos bens que não mais lhe pertencem ou dos que deixaram de compor a meação, em obediência ao disposto no art. 674, § 2o, do CPC. Ainda, efetuada a penhora sobre os imóveis pertencentes à sociedade empresária, não configura cerceamento de defesa a extinção dos embargos de terceiro sem que a embargante produza prova oral tendente a demonstrar a sua posse sobre os bens constritos, se esta posse não possui o condão de desfazer ou inibir a penhora que incide sobre tais propriedades. Ainda, 5. Se o valor da causa dos embargos de terceiros é de R$10.858.990,06, o arbitramento de honorários nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC conduzira a patamar desproporcional ao trabalho do causídico, porquanto a ação versa sobre matéria de baixa complexidade e a sentença foi proferida apenas dois meses após seu o ajuizamento, limitando-se o embargado, vencedor da demanda, a apresentar uma única peça processual (contestação). Logo, a quantificação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, evitando-se o enriquecimento sem causa e hipótese similar à penalização da parte sucumbente. 6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido”. (07160124920188070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 26/4/2019). Grifo nosso. Justamente por essa razão é que o prosseguimento da execução, para fins de penhorar e adjudicar tais bens em favor do credor, não viola o disposto no artigo 6o, da Lei no 11.101/2005, pois os imóveis perseguidos pelo agravante, repita-se, não integram e nem integrarão a massa falida e, portanto, a manutenção de tais constrições não viola a paridade de condições com demais credores cujos créditos serão satisfeitos com bens que efetivamente integram a massa falida. Assim, por hora, não procede o pedido da executada de suspensão da execução em decorrência do decreto de falência, devendo o cumprimento de sentença prosseguir seu trâmite para a satisfação do crédito do agravante naquilo que diz respeito aos bens constritos, cuja fraude à execução foi reconhecida. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator